Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713569-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ BARROS AGRAVADO: CARLEANDRO SALES BARROS, HERBERT SALES BARROS, ANDRE LUIZ SALES BARROS, ANDREA SALES BARROS D E S P A C H O A parte agravante apresenta petição formulando atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Percebe-se que: (i) o pedido não foi formulado na peça inaugural; (ii) o agravante não apresenta qualquer fato novo que justifique a formulação do pedido a posteriori; (iii) não existe emenda à inicial em sede recursal. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 13 de junho de 2023 14:59:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador